Tribunal: TJDFT
Processo: 0715178-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715178-30.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDYANNA DE SOUSA, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, VALDYANNA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por VALDYANNA DE SOUSA e por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela primeira apelante em face do plano de saúde, julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida a indenizar a autora, por danos materiais, no valor de R$ 1.780,78 [um mil e setecentos e oitenta reais e setenta e oito centavos], referente ao pagamento de duas mensalidades após o cancelamento do plano e de consulta, corrigido monetariamente conforme IPCA ou do índice que vier a substituí-lo [CC, art. 389, parágrafo único, com redação dada pela Lei n° 14.905 de 28 de junho de 2024] a partir de cada desembolso e, ainda, com incidência de juros de mora mês a mês que serão calculados à razão da taxa referencial conforme Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo [IPCA] - [art. 406, § 1°, do Código Civil], a partir da citação. Por fim, em face da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes, na proporção de 40% pela requerida e de 60% pela requerente, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 14, do Código de Processo Civil.” Em suas razões (ID 73457708), Valdyanna sustenta que: 1) é hipossuficiente financeiramente e necessita da gratuidade de justiça; 2) “a sentença falhou” ao não reconhecer que a falha na prestação de serviços (cancelamento unilateral) causa dano moral; 3) a dor, angústia e sofrimento de perder o plano de saúde quando mais precisava a afetou diretamente; 4) sofreu prejuízos de ordem moral que ultrapassam o mero dissabor; 5) a apelada descumpriu o contrato de forma unilateral e injusta e se apropriou de valores pagos pela apelante sem a devida contraprestação dos serviços de saúde prometidos, o que impõe a restituição integral dos valores recebidos, devidamente atualizados. Ao final, requer o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de danos morais e à integralidade dos danos materiais. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 73457717). Já a Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda, em suas razões (ID 73457712), sustenta que: 1) não opera mais no Distrito Federal; 2) seguiu todas as recomendações da ANS durante a rescisão do contrato, como o aviso e o suporte de portabilidade; 3) o prazo de 60 dias de aviso prévio foi rigorosamente observado no caso; 4) agiu em exercício regular de direito; 5) não houve ilícito a ensejar dano material. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 73457711). Contrarrazões apresentadas (ID 73457716). É o relatório. Decido. A Constituição Federal - CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, a apelante Valdyanna não comprovou ter direito ao benefício da gratuidade de justiça. Na apelação, limitou-se a apresentar carteira de trabalho com indicação de data de rescisão contratual em 19/2/2021 (ID 73457710), bem como extratos de conta bancária da Caixa Econômica Federal dos meses de março a maio de 2025 que demonstram movimentação não alta, mas regular de entradas e saídas (ID 73457709). Ademais, a apelante está representada por advogado particular. Destaque-se que a apelante foi intimada para juntar outros documentos comprobatórios de sua situação financeira, como extratos bancários atuais de todas as contas que possua titularidade e comprovantes de gastos familiares; todavia, não se manifestou (ID 74263301). Portanto, a falta de comprovação do comprometimento de sua subsistência ou de sua família enseja o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Os documentos apresentados demonstram situação financeira que permite à apelante arcar com os custos do processo, notadamente porque se limita, nesta fase, a recolher o preparo recursal. Não há sobrecarga de sua renda de maneira considerável a ponto de não ser capaz de litigar sem o amparo da gratuidade de justiça, especialmente porque os valores praticados no Distrito Federal são módicos e, no caso, não comprometem seu mínimo existencial. INDEFIRO a gratuidade de justiça. Intime-se para comprovar o recolhimento do preparo, na forma simples, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator